Tribunal: TJPA
Processo: 0800274-93.2021.8.14.0109
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800274-93.2021.8.14.0109

EMBARGANTE: GILSON JOSE DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DE TESTEMUNHOS INDIRETOS, CONCEITO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, APLICAÇÃO DE PRECEDENTES E FUNDAMENTAÇÃO DE QUALIFICADORA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Gilson José de Souza contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegada violação ao art. 209, §1º, do Código de Processo Penal e à utilização de testemunhos indiretos; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de fundamentar adequadamente o conceito de indícios suficientes de autoria, à luz do art. 413 do CPP e do art. 315, §2º, II, do CPP; (iii) verificar eventual omissão quanto à aplicação e distinção de precedentes dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 315, §2º, VI, do CPP; (iv) determinar se houve omissão quanto à fundamentação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou a questão dos testemunhos indiretos, consignando que a pronúncia não se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas também em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

5.

A utilização de depoimentos não presenciais ao momento exato do crime é admissível na fase de pronúncia, desde que inseridos em um contexto probatório harmônico e corroborados por outros elementos dos autos, sendo desnecessária prova direta da autoria.

6.

O art. 209, §1º, do Código de Processo Penal confere ao magistrado faculdade, e não imposição, de determinar a oitiva de testemunhas referidas, inexistindo nulidade automática por sua não utilização.

7.

O acórdão indicou elementos concretos que sustentam os indícios suficientes de autoria, como depoimentos colhidos em juízo, circunstâncias fáticas do caso e elementos correlatos, atendendo ao padrão de fundamentação exigido para a decisão de pronúncia.

8.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas lastro probatório mínimo, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo incompatível exigir certeza quanto à autoria nesta fase.

9.

Não há omissão quanto à aplicação de precedentes, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou realizar distinguishing expresso, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente.

10.

A manutenção da qualificadora se justifica pela existência de indícios de que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo sua exclusão cabível apenas quando manifestamente improcedente.

11.

A análise aprofundada acerca da incidência da qualificadora compete ao Tribunal do Júri, em respeito à sua competência constitucional.

12.

A pretensão do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada e busca rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo admissível a utilização de testemunhos indiretos corroborados por outros elementos probatórios.

3.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente.

4.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedente, devendo as demais hipóteses ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 209, §1º, 315, §2º, II e VI, 413 e 619; CP, art. 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, EDCRIM nº 0005225-17.2019.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.05.2025; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184.295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905.858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; TJPA, EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITA-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GILSON JOSÉ DE SOUZA
, com fundamento no
art. 619 do Código de Processo Penal
, em face do acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, pela suposta prática de homicídio qualificado.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado.

Alega, inicialmente, ausência de enfrentamento quanto à suposta violação ao
art. 209, §1º, do Código de Processo Penal
, sob o argumento de que a decisão de pronúncia teria se baseado exclusivamente em testemunhos indiretos, sem a oitiva de testemunhas oculares dos fatos.

Aponta, ainda, omissão quanto à adequada delimitação do conceito jurídico de “indícios suficientes de autoria”, previsto no
art. 413 do Código de Processo Penal
, sustentando que o acórdão teria se valido de fundamentação genérica, em afronta ao disposto no
art. 315, §2º, inciso II, do mesmo diploma legal
.

Sustenta, também, ausência de enfrentamento da jurisprudência recente dos Tribunais Superiores acerca da impossibilidade de pronúncia fundada exclusivamente em testemunhos indiretos, afirmando que não teria sido realizado o necessário distinguishing, em violação ao
art. 315, §2º, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Por fim, aduz omissão quanto à fundamentação da manutenção da qualificadora prevista no
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, alegando ausência de elementos concretos aptos a demonstrar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos presentes embargos, com a integração do julgado e eventual atribuição de efeitos infringentes, além do prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o breve relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no
art. 619 do Código de Processo Penal.

II – DO MÉRITO

Consoante dispõe o
art. 619 do Código de Processo Penal
, os embargos de declaração destinam-se a sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade existentes nas decisões judiciais, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissões no acórdão proferido por esta Egrégia Turma, alegando ausência de enfrentamento de questões relativas à utilização de testemunhos indiretos, à delimitação do conceito de indícios de autoria, à aplicação de precedentes dos Tribunais Superiores e à fundamentação da qualificadora.

Quanto da alegada omissão quanto ao
art. 209, §1º, DO CPP
e à utilização de testemunhos indiretos, na leitura do acórdão embargado evidência que a matéria foi expressamente enfrentada, tendo esta Turma consignado que a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas também em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, aptas a demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria.

Ademais, restou expressamente consignado que, nesta fase processual, não se exige prova direta da autoria, sendo admissível a utilização de depoimentos não presenciais ao ato exato do crime, desde que inseridos em um contexto probatório harmônico e corroborados por outros elementos constantes dos autos.

No tocante ao
art. 209, §1º, do Código de Processo Penal
, cumpre destacar que tal dispositivo confere ao magistrado mera faculdade de determinar a oitiva de pessoas referidas pelas testemunhas, não se tratando de imposição legal absoluta cuja inobservância acarrete nulidade automática do processo.

Dessa forma, não há omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo da defesa com a conclusão adotada pelo colegiado.

Também não procede a alegação de omissão quanto à fundamentação dos indícios de autoria. O acórdão embargado foi claro ao indicar os elementos concretos que sustentam o juízo de admissibilidade da acusação, destacando, entre outros aspectos, os depoimentos colhidos em juízo, a situação de flagrância, o contexto fático imediatamente posterior ao crime e as circunstâncias que apontam o embargante como possível autor da conduta delitiva.

Ressalte-se que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de prelibação, não exigindo certeza quanto à autoria, mas apenas a presença de lastro probatório mínimo apto a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, nos termos
do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, não há falar em utilização de conceito jurídico indeterminado desacompanhado de fundamentação concreta, mas sim em motivação adequada e suficiente ao estágio processual, em consonância com o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Igualmente não se verifica omissão quanto à aplicação de precedentes dos Tribunais Superiores. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia posta nos autos, concluindo pela suficiência dos elementos probatórios para a manutenção da pronúncia, em consonância com a jurisprudência consolidada acerca da matéria.

O fato de o julgador não ter adotado a interpretação defendida pela parte embargante ou não ter realizado distinção expressa em relação a precedentes específicos não configura omissão, sendo pacífico o entendimento de que o magistrado não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos e julgados invocados pelas partes, desde que exponha, de maneira clara e suficiente, as razões de seu convencimento.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à manutenção da qualificadora.

O acórdão embargado consignou expressamente que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, diante da existência de elementos que indicam, em tese, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Destacou-se, ainda, que a análise aprofundada acerca da incidência da qualificadora compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos
do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Não há, portanto, inversão do ônus da prova ou ausência de fundamentação, mas apenas observância do regime jurídico próprio da decisão de pronúncia, que impõe a remessa da controvérsia ao Conselho de Sentença quando presentes indícios mínimos de sua ocorrência.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

01. Embargos de Declaração opostos por Nagib Jorge do Carmo Monteiro contra acórdão unânime da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do CP, c/c art . 1º, I, da Lei nº 8.072/90, em concurso material (art. 69, CP). Nos embargos, o recorrente alega omissão quanto à análise da tese de excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, o que violaria o art. 413 do Código de Processo Penal e justificaria a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa todas as teses e pedidos constantes do Recurso em Sentido Estrito, incluindo os fundamentos legais e probatórios que embasaram a manutenção da pronúncia, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

04. A alegação de excesso de linguagem não foi objeto de pedido específico ou fundamentação autônoma nas razões recursais originárias, caracterizando inovação recursal, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

05.
O uso dos embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento depende da demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se constata no caso concreto.

06. Ainda que voltados ao prequestionamento, os temas suscitados nos aclaratórios considerados rejeitados por ausência dos vícios do art. 619 do CPP são considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, não havendo prejuízo à interposição de recursos excepcionais.

07. A jurisprudência da Corte reconhece que a rediscussão de fundamentos ou a introdução de novas teses é incabível na via eleita, como demonstram os precedentes colacionados no voto condutor

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00052251720198140051 27288701, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (G.N.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. 4. A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado. 2. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024.

(TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025). (G.N.)

Desse modo, constata-se que a pretensão da embargante consiste, na realidade, em reabrir a discussão acerca das teses defensivas já examinadas por esta Turma, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que a matéria suscitada foi devidamente analisada à luz dos dispositivos legais indicados, inexistindo omissão a ser suprida, sendo certo que, ainda que assim não se entendesse, os temas ventilados consideram-se incluídos no acórdão para fins de interposição de recursos excepcionais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-LHES
, por inexistirem os vícios apontados no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a decisão anteriormente proferida por esta 3ª Turma de Direito Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2026